Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-11.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000971-11.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA Advogado(s): APELADO: MAGNAILDA SCHAUN BEZERRA DE ANDRADE Advogado(s):INGRID MACEDO SANTOS, CARLOS AUGUSTO FERREIRA MATOS FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. FÉRIAS E 13º SALÁRIO DEVIDOS EM RAZÃO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO (RENOVAÇÕES SUCESSIVAS). TEMA 551 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO IMPUTADO AO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por servidora temporária em desfavor do Município de Santa Luzia/BA, objetivando o recebimento de FGTS, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e 13.º salário, decorrentes de vínculo jurídico-administrativo (períodos de 2014 a 2016 e 2017 a 2021), alegando nulidade e desvirtuamento da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a servidora temporária faz jus ao recebimento de FGTS, férias e 13.º salário diante da nulidade da contratação e da sucessividade dos vínculos, ainda que com intervalos; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao efetivo pagamento das verbas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS (Lei 8.036/1990, art. 19-A). 4. Consoante o Tema 551 do STF, servidores temporários têm direito a 13º salário e férias remuneradas quando houver expressa previsão legal/contratual ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações. 5. No caso, a mera existência de intervalo contratual não descaracteriza o desvirtuamento, dada a natureza permanente da função de Assistente Social e a longa duração global do vínculo. 6. Compete ao Município, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, o ônus de provar o pagamento das verbas, pois detém os registros funcionais. 7. Mantém-se o marco prescricional fixado na sentença, abrangendo as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com a Constituição gera direito aos depósitos do FGTS (Tema 916/STF). 2. Servidores temporários fazem jus a 13.º salário e férias quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública (Tema 551/STF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 8000971-11.2023.8.05.0038, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA e como apelada MAGNAILDA SCHAUN BEZERRA DE ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto e à Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26